Tribunal: TJSP
Processo: 1000633-79.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica – Ação de regresso – Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado – Pretensão ao ressarcimento dos prejuízos sofridos em indenização concedida em razão de danos elétricos – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Ausência de prévia comunicação administrativa para apuração dos danos elétricos – Irrelevância – Inexiste obrigação de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica – Ação de regresso – Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado – Pretensão ao ressarcimento dos prejuízos sofridos em indenização concedida em razão de danos elétricos – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Ausência de prévia comunicação administrativa para apuração dos danos elétricos – Irrelevância – Inexiste obrigação de exaurimento ou solicitação administrativa do procedimento constante do artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, consagrado no artigo 5o inciso XXXV da Constituição Federal – Danificação de equipamentos por distúrbios elétricos – Queda de raios (descarga atmosférica) que não afasta a responsabilidade da apelada, porquanto não configura caso fortuito ou força maior – Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação da relação de causalidade entre o fato e o dano – Ressarcimento no valor desembolsado pelo apelante, cujo pleito está abrangido pelo princípio constitucional da ampla reparação, com exceção do segurado Gustavo, cujos documentos estão ilegíveis – Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a demanda, com inversão da sucumbência – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000986469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000633-79.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALFA
SEGURADORA S/A, é apelada COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E
LUZ - CPFL.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V.U. ", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-79.2019.8.26.0114
10
Apelação:
1000633-79.2019.8.26.0114
Comarca:
Campinas
Juízo de origem:
6a Vara Cível
Juiz prolator:
André Pereira de Souza
Processo:
1000633-79.2019.8.26.0114
Apelante:
Alfa Seguradora S/A
Apelada:
Companhia Piratininga de Força e Luz
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica
Ação de
regresso Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado
Pretensão ao ressarcimento dos prejuízos sofridos em
indenização concedida em razão de danos elétricos Sentença
de improcedência Inconformismo da autora Ausência de
prévia comunicação administrativa para apuração dos danos
elétricos Irrelevância Inexiste obrigação de exaurimento ou
solicitação administrativa do procedimento constante do artigo
204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, sob pena de ofensa ao
princípio
da
inafastabilidade
do
controle
jurisdicional,
consagrado no artigo 5o inciso XXXV da Constituição Federal
Danificação de equipamentos por distúrbios elétricos Queda
de raios (descarga atmosférica) que não afasta a
responsabilidade da apelada, porquanto não configura caso
fortuito ou força maior
Responsabilidade objetiva da
concessionária prestadora de serviço público pelos danos
causados, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal,
sendo suficiente a comprovação da relação de causalidade entre
o fato e o dano Ressarcimento no valor desembolsado pelo
apelante, cujo pleito está abrangido pelo princípio constitucional
da ampla reparação, com exceção do segurado Gustavo, cujos
documentos estão ilegíveis Sentença reformada para julgar
parcialmente procedente a demanda, com inversão da
sucumbência Recurso parcialmente provido.
VOTO No 22293
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
de fls. 421/422, que julgou improcedente a ação indenizatória
regressiva, condenando a autora a arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-79.2019.8.26.0114
10
Inconformado, a autora apela sustentando ser
descabida a preservação dos equipamentos avariados, eis que
semelhante exigência colocaria o consumidor e a seguradora em
situação de desvantagem, obrigando-os a manter os equipamentos
danificados sem reparos, apenas para que a concessionária pudesse
eventualmente inspecioná-los.
Ressalta que diversos equipamentos são objeto de
uso diuturno, para atendimento das necessidades básicas de famílias,
sendo que devido aos danos se tornarem irrecuperáveis, é necessária a
imediata substituição.
Frisa que a vistoria nos equipamentos avariados
prescindiria do pedido de ressarcimento extrajudicial que é mera
faculdade dada ao consumidor; sendo que a visita in loco é apenas uma
das previsões infralegais, caso o segurado tivesse opinado pelo âmbito
extrajudicial.
Destaca que, tratando-se de equipamentos de uso
essencial, como é na maioria dos casos, passando-se um dia útil sem
verificação in loco, a própria Resolução da ANEEL prevê o reparo do
equipamento sem “autorização” da concessionária.
Menciona que a Resolução da ANEEL (módulo
09) determina que o lado de oficina apresentado pelo consumidor
constando dano de origem elétrica, por si só já gera o dever de ressarcir.
Diz já ter realizado todas as perícias necessárias
para demonstrar a falha na prestação dos serviços da apelada, sendo que
os laudos técnicos não foram produzidos unilateralmente, mas por
empresas técnicas especializadas no diagnóstico de problemas oriundos
de pico de tensão na rede elétrica, razão pela qual é necessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-79.2019.8.26.0114
10
distribuição do ônus da prova à apelada, pois somente ela pode
comprovar que sua rede de distribuição funcionou perfeitamente.
Aduz
ter
carreado
provas
documentais
comprovando que a rede de distribuição de energia elétrica
administrada pela apelada se abalou em razão de uma descarga
atmosférica e permitiu que a perturbação na tensão acometesse a
unidade consumidora, inexistindo dúvidas quanto à má-prestação de
serviços.
Afirma que os eventos da natureza não são causas
excludentes de responsabilidade civil, ou seja, caso a apelada tivesse
preparada para controlar distúrbios decorrentes de descargas elétricas,
sinistro algum teria ocorrido.
Requerendo a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor e a inversão do ônus da prova, pugna pela procedência da
demanda. Subsidiariamente pede a redução da verba sucumbencial.
Recurso preparado e respondido.
É o relatório.
Trata-se de pretensão indenizatória regressiva
ajuizada por Alfa Seguradora S/A em face de Companhia Piratininga de
Força e Luz S/A, fundada no pagamento do seguro de danos elétricos
em equipamentos, em favor dos segurados Alessandro Luiz Dias,
ocorrido em 15/12/2017; Gustavo Arruda Camargo, em 05/10/2017;
Isaac Domingues, em 04/11/2017; José Luiz Volpato Martins, em
06/06/2017, em virtude distúrbios elétricos.
Os eventos foram comunicados à seguradora, a
qual providenciou a regulação do sinistro e confirmou os danos em R$
6.802,44.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-79.2019.8.26.0114
10
Recebida a franquia de R$ 2.440,00, o autor
realizou o pagamento da indenização de R$ 4.362,44, em 01/03/2018;
20/12/2017 e 22/08/2017 pleiteando a condenação da ré ao
ressarcimento, acrescidos de correção monetária e juros de mora.
Com a exordial carreou os documentos de fls.
24/133.
Em sua defesa, a requerida sustentou a
impossibilidade de cumulação de pedidos de seguradores diferentes; a
prescrição anual da pretensão de ressarcimento; impugna à documentação
ilegível do segurado Gustavo; a falta de interesse de agir por ausência de
pedido administrativo.
Ressalta que a queima dos aparelhos dos seguros
se deram por descarga elétrica, evento que não é de sua responsabilidade;
que os documentos apresentados não possuem valor probatório, pois
foram produzidos por empresas unilaterais, atestando apenas que a
queima se deu por descarga elétrica, sem comprovação do nexo causal,
pleiteando a improcedência da demanda.
Juntou os documentos de fls. 168/233.
Após a réplica (fls. 236/287), a requerente pediu
julgamento antecipado e a ré pleiteou prova técnica simplificada.
Em
seguida,
sobreveio
a
sentença
de
improcedência, que deflagrou o presente inconformismo.
Inicialmente destaco inexistir obrigação de
exaurimento ou solicitação administrativa do procedimento constante
artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, posto se tratar de mero
pedido administrativo para o ressarcimento de danos, sob pena de ofensa
ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, consagrado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-79.2019.8.26.0114
10
artigo 5o inciso XXXV da Constituição Federal.
Este é o posicionamento desta Corte:
Seguro. Ação de ressarcimento de danos ajuizada por
Seguradora sub-rogada nos direitos do segurado.
Oscilação de energia elétrica, que provocou danos em
equipamentos da empresa segurada. Relação de
consumo configurada. Responsabilidade objetiva da
Concessionária de serviço público. Inteligência dos
arts. 37, §6o, da CF, e 14, do CDC. Inobservância da
Resolução
414/2010,
da
ANEEL.
Irrelevância.
Circunstância que não tem o condão de afastar a
responsabilidade da prestadora de serviço público.
Falta de interesse de agir. Inocorrência. Acesso
ao Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Concessionária que
não se desincumbiu do ônus de provar alguma das
causas excludentes de responsabilidade (art. 14, §3o,
do CDC). Dever de indenizar da Concessionária
reconhecido. Honorários advocatícios sucumbenciais
fixados no patamar mínimo. Arbitramento que atende
os parâmetros previstos nas alíneas "a", "b" e "c", do
§3o, do artigo 20, do Código de Processo Civil.
Redução descabida. Sentença mantida. Recurso improvido. (Apelação no
1102786-77.2015.8.26.0100,
26a
Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador
Bonilha Filho, julgado em 01/12/2016). Grifo nosso.
Ressalvado
o
entendimento
anteriormente
adotado, diante do firme posicionamento do STJ, consigno ser aplicável o
Código de Defesa do Consumidor, havendo sub-rogação dos direitos do
segurado em favor da seguradora, ora apelante, dentro do prazo
prescricional aplicável à relação jurídica originária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-79.2019.8.26.0114
10
Cumpre ressaltar que incide a Súmula 188 do
Supremo Tribunal Federal:
O segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite
previsto no contrato de seguro.
Passo a apreciação do mérito.
As apólices do seguro foram juntadas às fls.
34/35; 85/86; 114/115 e estavam em plena vigência quando ocorreram
os sinistros.
Foram carreados avisos de sinistro, laudos
técnicos, orçamentos, relatórios finais de regulação com fotos (fls.
36/60; 62/84, 92/107;121/127), que, com exceção dos documentos de
fls. 62/84, que estão ilegíveis, constataram a ocorrência de danos
decorrentes de descargas elétricas, concluindo pelo deferimento da
indenização em R$ 4.362,44, conforme comprovantes de pagamentos
de fls. 60,79, 108 e 128.
Já a ré juntou relatório de queima de aparelhos
com ausência de registro de ocorrência no sistema de monitoramento da
rede de distribuição e de solicitação administrativa para o período
reclamado; certificados de que seu sistema de gestão foi avaliado e está
em conformidade com os requisitos do ISO 9001:2015 e relatório de
causas de queima de equipamentos eletroeletrônicos.
Também não restou demonstrado que os danos
teriam ocorrido por problemas técnicos internos nos equipamentos dos
segurados.
Como se sabe, a empresa concessionária
prestadora de serviço público responde objetivamente pelos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-79.2019.8.26.0114
10
causados, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal, sendo
suficiente a comprovação da relação de causalidade entre o fato e o
dano.
Ressalto que a queda de raios (descargas
atmosféricas) não afasta a responsabilidade da recorrida, porquanto não
configura caso fortuito ou força maior.
Neste sentido, esta Corte já decidiu:
Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Autora que pretende ser ressarcida pela Ré dos
valores a que fora obrigada a indenizar o
segurado, por força de contrato de seguro.
Alegada responsabilidade objetiva da Apelante.
Danos ocasionados por falha no fornecimento de
energia elétrica. Aparelhos danificados. Queda de
raio que não configura caso fortuito ou força
maior.
Intempéries
meteorológicas
que
são
previsíveis e corriqueiras. Ré que não impugnou,
especificamente, os fatos alegados pela Autora. Ônus
probatório também não observado (art. 373, II, do
CPC e 14, § 3o, do CDC). Falha na prestação do serviço
caracterizada.
Sentença
de
procedência
mantida.
Honorários sucumbenciais majorados para 20% do
valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC). Recurso
não provido
(Apelação
no
1039535-77.2014.8.26.0114,
37a
Câmara de Direito Privado, Relator João Pazine Neto,
julgado em 06/06/2017). Grifo nosso.
Ação regressiva de ressarcimento de danos
julgada improcedente - Seguradora sub-rogada -
Contrato de seguro modalidade residencial -
Descarga
e
oscilações
elétricas
em
imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-79.2019.8.26.0114
10
segurado - Alegação de caso fortuito ou força maior,
inexistência de defeito nos serviços prestados e culpa
exclusiva do consumidor a afastarem o nexo de
causalidade - Aplicação do CDC - Inversão do ônus
probatório (artigo 6o, inciso VIII) - Fatos arguidos
pela ré não demonstrados - Forte chuva com
queda de raio - Eventos naturais que atualmente
não caracterizam força maior - Fatos comuns e
corriqueiros que integram o risco da atividade da
concessionária - Possibilidade de adoção de
medidas preventivas para minimizar os efeitos -
Excludente afastada - Responsabilidade objetiva
da concessionária pela reparação dos danos,
baseada nas teorias do risco da atividade e do
risco administrativo (Art. 37, §6o, da CF) e art. 14
do CDC - Juros de mora incidentes a partir da citação e
correção monetária incidente a partir do desembolso -
Aplicação dos arts. 219 do CPC/1973, 405 do CC e
Súmula 43 do STJ - Recurso provido.
(Apelação
no
1008274-68.2016.8.26.0100,
16a
Câmara de Direito Privado, Relator Miguel Petroni Neto,
julgado em 30/05/2017). Grifo nosso.
Necessário excluir do valor da indenização a
importância de R$ 410,00, paga ao segurado Carlos Arruda Camargo,
eis que os documentos a ele relativos estão ilegíveis (fls. 62/84) e,
embora oportunizada a apresentação de cópias legíveis pelo Juízo de
origem (fl. 368), a recorrente carreou apenas jurisprudência e cópia do
comprovante de pagamento de R$ 410,00, único que anteriormente já se
poderia visualizar.
Desta forma, diante dos elementos constantes nos
autos, o suplicante deve ser ressarcido no valor desembolsado de R$
3.952,44, cujo pleito está abrangido pelo princípio constitucional ampla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-79.2019.8.26.0114
10
reparação ou da “indenizabilidade irrestrita” (in Programa de
Responsabilidade Civil, 10a ed., Sérgio Cavalieri Filho, p. 366), sendo
mesmo de rigor a procedência da demanda.
Em vista disto, reforma-se a sentença para julgar
parcialmente procedente a ação regressiva para condenar a ré ao
ressarcimento de R$ 3.952,44, corrigidos desde o desembolso e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de arcar
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 15% do valor atualizado da condenação.
Pelo voto, dou parcial provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator